Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. CORREÇÃO DE REDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de ato administrativo que eliminou o autor, por reprovação na prova discursiva de certame para ingresso na carreira de Policial Militar do Distrito Federal. Recurso do autor visando à procedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Cerceamento de defesa. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. O que o autor pretende, no caso, é a realização de perícia judicial para que a nota atribuída à sua redação pela banca examinadora seja substituída pela atribuída pelo perito, o que não é possível no presente caso. Preliminar que se rejeita.
4 – Concurso Público. Na forma da jurisprudência consolidada do STF, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. (RE632.853, Relator Ministro Gilmar Mendes). Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. O caso em exame, em que o autor pretende a revisão de sua redação e que lhe seja atribuída nota referente à “erros técnicos grosseiros na pontuação atribuída, como a subtração de pontos em relação à elaboração crítica”, não se enquadra na hipótese referida. A hipótese trata do conteúdo das questões cobradas, e não do conteúdo da redação do candidato.
5 – Revisão de prova discursiva. Em análise do documento de IDs. 28632686 - Pág. 15 e seguintes, verifica-se que a banca examinadora apontou precisamente os motivos pelos quais a nota do candidato não foi majorada, de forma que foi motivado o ato que promoveu a sua exclusão. Os questionamentos apontados pelo autor demonstram apenas o inconformismo com os critérios de correção adotados, de forma que a revisão da interpretação dos critérios utilizados pela banca examinadora é vedada ao Poder Judiciário, por se tratar de mérito administrativo. Não houve, tampouco, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que o próprio candidato ofereceu recurso administrativo nos termos do edital do concurso público. (Acórdão n.1196715, 07416070520188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal).
6 – Princípio da Isonomia. Admitir a reversão de decisão da banca quebra um dos pilares do concurso público, que é a isonomia dos candidatos. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.

L